Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703338-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a apresentação do Laudo de Perícia Criminal em ID Num. 40088750, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Posteriormente, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer sobre o referido Laudo de Perícia Criminal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador